Tribunal: STJ
Processo: 0014825-93.2019.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141681 - RJ(2026/0001726-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PETROENGE PETROLEO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: VANESSA MAGALHÃES LEAL - RJ181130
AGRAVADO
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO ELETRÔNICA SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. NULIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de provas, na
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes regimentais e no
prejuízo da análise pela alínea do
III, da Constituição Federal diante dos
c
art. 105,
óbices de admissibilidade.
2. A controvérsia trata de ação de ressarcimento de custos médicos e hospitalares
autorizados por carta de garantia emitida por diretor da empresa ré.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
ré ao pagamento de R$ 134.951,61, com correção e juros, fixando honorários em
10% sobre o débito.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 246,
do CPC pela validade de citação eletrônica sem confirmação de leitura; (ii) saber
se foram violados os arts. 9o e 10 do CPC pela decretação de revelia sem citação
válida e por cerceamento de defesa; (iii) saber se houve violação do
o da
art. 5
por considerar citação tácita sem consulta eletrônica efetiva; e
Lei n. 11.419/2006
(iv) saber se houve violação do
§ 1o-A, do CPC pela não realização de
art. 246,
citação por outros meios após três dias úteis sem confirmação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
Documento eletrônico VDA56115667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7520c8c7-3b79-479b-b278-3d5d4e0ea38a

questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise pela alínea do
III, da Constituição Federal fica prejudicada
c
art. 105,
pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de faltar cotejo analítico e demonstração
de similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
provas quanto à citação eletrônica. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência
de prequestionamento do
§ 1o-A, do CPC. 3. A ausência de cotejo
art. 246,
analítico e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal”.
CPC, arts. 9o, 10, 85, §§ 2o e 11, 246, § 1o e § 1o-
Dispositivos relevantes citados:
A, e 1.029, § 1o;
o; Constituição Federal, arts. 5o,
,
Lei n. 11.419/2006, art. 5
caput
LIV e LV, e 105, III, e ; RISTJ,
§ 1o.
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7520c8c7-3b79-479b-b278-3d5d4e0ea38a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141681 - RJ(2026/0001726-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PETROENGE PETROLEO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: VANESSA MAGALHÃES LEAL - RJ181130
AGRAVADO
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO ELETRÔNICA SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. NULIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de provas, na
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes regimentais e no
prejuízo da análise pela alínea do
III, da Constituição Federal diante dos
c
art. 105,
óbices de admissibilidade.
2. A controvérsia trata de ação de ressarcimento de custos médicos e hospitalares
autorizados por carta de garantia emitida por diretor da empresa ré.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
ré ao pagamento de R$ 134.951,61, com correção e juros, fixando honorários em
10% sobre o débito.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 246,
do CPC pela validade de citação eletrônica sem confirmação de leitura; (ii) saber
se foram violados os arts. 9o e 10 do CPC pela decretação de revelia sem citação
válida e por cerceamento de defesa; (iii) saber se houve violação do
o da
art. 5
por considerar citação tácita sem consulta eletrônica efetiva; e
Lei n. 11.419/2006
(iv) saber se houve violação do
§ 1o-A, do CPC pela não realização de
art. 246,
citação por outros meios após três dias úteis sem confirmação.
Documento eletrônico VDA55229961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:37
Código de Controle do Documento: f5db3a5a-4829-45ac-95f3-d9b889859cb5

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise pela alínea do
III, da Constituição Federal fica prejudicada
c
art. 105,
pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de faltar cotejo analítico e demonstração
de similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
provas quanto à citação eletrônica. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência
de prequestionamento do
§ 1o-A, do CPC. 3. A ausência de cotejo
art. 246,
analítico e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal”.
CPC, arts. 9o, 10, 85, §§ 2o e 11, 246, § 1o e § 1o-
Dispositivos relevantes citados:
A, e 1.029, § 1o;
o; Constituição Federal, arts. 5o,
,
Lei n. 11.419/2006, art. 5
caput
LIV e LV, e 105, III, e ; RISTJ,
§ 1o.
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PETROENGE
PETRÓLEO ENGENHARIA EIRELI contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com óbices pela Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame de
prova, pela ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes
regimentais, e pelo prejuízo da análise pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal em razão dos óbices de admissibilidade incidentes (fls. 452-
455).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55229961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:37
Código de Controle do Documento: f5db3a5a-4829-45ac-95f3-d9b889859cb5

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em apelação cível, nos autos de
ação de ressarcimento de custos médicos e hospitalares.
O julgado foi assim ementado (fl. 403):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES AUTORIZADO POR MEIO DE
CARTA DE GARANTIA. CARTA GARANTIA EMITIDA POR DIRETOR DA
EMPRESA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, CONDENADO A EMPRESA RÉ A RESSARCIR OS CUSTOS
MÉDICOS
E
HOSPITALARES
PRESTADOS
MEDIANTE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
DA
EMPRESA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 246, §1o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria
validado citação eletrônica sem confirmação de leitura, contrariando a exigência
de ciência inequívoca;
b) 9o e 10 do Código de Processo Civil, já que se teria produzido revelia
sem citação válida, com cerceamento de defesa;
c) 5o da
pois a citação teria sido considerada tácita
Lei n. 11.419/2006,
sem a consulta eletrônica efetiva pelo intimado; e
d) 246, §1o-A, do Código de Processo Civil, porquanto, ausente
confirmação da citação eletrônica em três dias úteis, deveria ter sido realizada por
outros meios; visto que, além disso, invocou os arts. 5o,
, LIV e LV, da
caput
Constituição Federal, porque se teria violado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a citação eletrônica
prevaleceu e que não haveria nulidade, divergiu do entendimento que exigiria
Documento eletrônico VDA55229961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:37
Código de Controle do Documento: f5db3a5a-4829-45ac-95f3-d9b889859cb5

confirmação inequívoca de recebimento para validade do ato, especialmente após a
indicando julgados do TJRJ como paradigmas (fls. 418-420).
Lei n. 14.195/2021,
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
citação eletrônica sem confirmação de leitura, com a anulação da sentença e
reabertura do prazo de defesa; requer ainda o provimento do recurso para que se
determine a realização da citação por meios tradicionais, nos termos do art. 246,
§1o-A, do Código de Processo Civil (fls. 427-428).
Contrarrazões às fls. 439-450, em que a parte recorrida sustenta a
inadmissibilidade pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, a deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), a ausência de prequestionamento
(Súmulas n. 282 e 356 do STF), e a validade da citação eletrônica à luz do
o,
art. 5
§3o, da
além de inovação recursal.
Lei n. 11.419/2006,
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o ressarcimento de custos médicos e hospitalares após carta de garantia
emitida por diretor da empresa ré.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 134.951,61, com correção e juros, e fixou
honorários em 10% sobre o montante do débito (fls. 295-296).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários para 12% sobre o valor da condenação (fl. 410).
I -
§1o, do Código de Processo Civil; Arts. 9o e 10 do
Art. 246,
Código de Processo Civil;
o da
§1o-A, do
Art. 5
Lei n. 11.419/2006; Art. 246,
Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55229961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:37
Código de Controle do Documento: f5db3a5a-4829-45ac-95f3-d9b889859cb5

No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade da citação
eletrônica por ausência de confirmação de leitura e violação do contraditório e da
ampla defesa, defendendo que, sem ciência inequívoca, o ato não se aperfeiçoa;
aduz também que, nos termos do
o da
e do
§1o-A,
art. 5
Lei n. 11.419/2006
art. 246,
do CPC, seria imprescindível a consulta ou, ausente ela, a realização da citação por
outros meios (fls. 415-421).
O acórdão recorrido concluiu que houve regularização de cadastro da
empresa no portal do TJRJ, citação eletrônica realizada antes da citação por oficial,
com certificação de citação tácita em
e que a citação eletrônica
17/8/2020,
prevalece, afastando a nulidade (fls. 405-405).
Como visto, o Tribunal
formou sua convicção examinando
a quo
certidões e atos de comunicação processual constantes dos autos.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio quanto à necessidade de confirmação
inequívoca para validade da citação eletrônica, indicando paradigmas, mas sem
realizar cotejo analítico com demonstração de similitude fática (fls. 418-420).
O acórdão recorrido decidiu, com base nas certidões e no cadastro
eletrônico, pela prevalência da citação eletrônica e ausência de nulidade (fl. 405).
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea , é
c
necessário o atendimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ, com cotejo analítico e demonstração de
similitude fática, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA55229961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:37
Código de Controle do Documento: f5db3a5a-4829-45ac-95f3-d9b889859cb5

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em 10% sobre
art. 85
o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em
desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade
de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55229961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:37
Código de Controle do Documento: f5db3a5a-4829-45ac-95f3-d9b889859cb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.141.681 / RJ
Número Registro: 2026/0001726-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148259320198190028 148259320198190028 202524514722
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETROENGE PETROLEO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : VANESSA MAGALHÃES LEAL - RJ181130
AGRAVADO
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: 92e1cb6d-8157-454d-8471-7d605cacd369

Documento eletrônico VDA56085980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:09
Código de Controle do Documento: 92e1cb6d-8157-454d-8471-7d605cacd369